Tribunal: TJDFT
Processo: 0747456-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Esdras Neves CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0747456-35.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS ABREU DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO ALVES DA COSTA, em favor do paciente LUCAS ABREU DE CARVALHO, qualificados na peça inicial, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, que, nos autos do inquérito policial (Processo n° 0710212-54.2020.8.07.0006), converteu a prisão provisória em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, Código de Processo Penal (decisão consultada via sistema do Tribunal – processo sigiloso). Em sua inicial (ID 21020379), o impetrante alega que, no dia 9.10.2020, foi cumprido mandado de prisão temporária em desfavor do paciente. Diz que, no dia 26.10.2020, o Ministério Público pediu o arquivamento do feito e a revogação da temporária, à míngua de elementos que apontassem a participação do paciente nos crimes investigados. Informa que, logo após, a autoridade coatora revogou a prisão temporária de J. F. D. S., mas manteve a custódia do paciente, ao fundamento de ser necessária uma melhor análise do caso. Relata que o Parquet pleiteou, em seguida, o arquivamento do Inquérito Policial e que, em 29.10.2020, a magistrada decretou o sigilo do inquérito e do processo. Defende que a prisão provisória tinha por finalidade a colheita de provas que apontassem a participação do paciente nos delitos; todavia, ausentes elementos em tal sentido, o Ministério Público, por duas vezes, pediu a revogação da prisão temporária. Ressalta a existência de julgamento recente, do Supremo Tribunal Federal, pela impossibilidade de o juiz decretar a preventiva de ofício. Ao final, pede a concessão de liminar, para que seja revogada a prisão temporária. No mérito, requer a confirmação da medida. Brevemente relatados, decido. Cumpre registrar, inicialmente, a ausência de previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação jurisprudencial, de aplicação excepcional, adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. In casu, muito embora a Defesa aponte para a impossibilidade de conversão, de ofício, da prisão temporária em preventiva, especialmente diante da manifestação ministerial, reputo, num juízo prefacial, que as informações que dão conta da dinâmica delitiva reclamam, de modo cautelar, a manutenção da segregação. De saída, ressalto que o writ desenvolve tese no sentido de que a prisão temporária, diante do avançar das investigações policiais, não é mais pertinente, muito embora, na hipótese, o título que sustenta a custódia cautelar já seja o decreto de prisão preventiva, amparado na disciplina prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. E, no que diz respeito à presença dos requisitos ensejadores da preventiva, observo que a decisão atacada guarda adequada fundamentação, não se aferindo, a partir dela, ordem que possa ser considerada ilegal ou teratológica. Segundo informações constantes do caderno policial, o paciente é mencionado por inúmeras vezes nos áudios trocados por pessoas que estão sendo investigadas pela participação no delito de homicídio. As provas demonstram que D.W.A.D. foi autuado em flagrante delito logo após o crime, sob a suspeita de que teria, a mando, efetuado disparo de arma de fogo contra duas vítimas, uma delas tendo vindo a óbito. Quanto à autoria intelectual dos delitos, recai sobre o paciente a suspeita – amparada em testemunhos que estão sob sigilo - de que ele teria determinado o assassinato das vítimas, porquanto devedoras, a ele, de valores decorrentes do tráfico de entorpecentes na região. Tal quadrante indica uma concreta e especial gravidade dos crimes investigados, não sendo possível, na atual fase processual, excluir a participação do paciente, como pretende o Parquet. Aliás, via aplicação do artigo 28, do Código de Processo Penal, determinou-se a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para apuração da divergência quanto ao arquivamento do inquérito. Destarte, os dados levantados na investigação apontam, até o momento, para a prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria especificamente vinculados ao paciente. Inclusive, a análise da Folha de Antecedentes Penais do custodiado dá conta da sua periculosidade e da sua intensa persistência no crime. Pesa contra ele condenação pela prática do delito previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c o artigo 14, caput, do Código Penal, com pena dosada em 4 anos de prisão (Processo n° 2011.06.003563-8 – sentença transitada em julgado); além de tramitarem processos que envolvem a prática de crime de tráfico de entorpecentes e coação no curso do processo. Assim, reputo que a situação vertente demanda, a fim de que seja resguardada a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, a manutenção da segregação cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Há suficiente demonstração do periculum libertatis, seja pela gravidade do delito, seja porque a vítima que sobreviveu e testemunhas do delito já foram ameaçadas, algumas delas optando, inclusive, por mudança de endereço. Pondero, outrossim, que a conversão da prisão provisória em preventiva é autorizada quando presentes os requisitos previstos no artigo 312, da Lei Processual Penal. Ademais, a despeito da manifestação ministerial pelo arquivamento, o feito ainda aguarda manifestação da Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT, além de nova manifestação do Promotor de Justiça que oficia no caso. Somado a isso, afere-se que a pena máxima prevista para os crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos, o que autoriza, à luz do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o decreto preventivo. Ainda, as circunstâncias em que praticados os delitos não dão margem para a aplicação das medidas cautelares arroladas no artigo 319, de igual diploma legal, visto que inaptas para resguardar a ordem pública. Logo, num juízo preliminar, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, deve ser mantido o ato impugnado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator. Brasília, 30 de outubro de 2020 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista